Tribunal: TJES
Processo: 5000629-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE FRAGATA

AGRAVADO: LIMPSERVICE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante (c. STJ, REsp 1832857/SP). Precedentes. 2. Não havendo nem sequer tentativa de citação, isto é, com pedido de arresto executivo (ou pré-penhora ou arresto prévio) deduzido na própria petição inicial, deve-se indeferir o aludido pedido. 3. Caso concreto em que o devedor, ademais, demonstra não estar dilapidando seus bens de modo a impedir o adimplemento da dívida e, ainda, o depósito de valor que seria tendente a reduzir o montante do débito. 4. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000629-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PARQUE FRAGATA

AGRAVADA: LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para reproduzir a Decisão por mim proferida no id 4157518:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Parque Fragata em face da Decisão contida no id 19376444 do processo originário (processo de n.º 5022850-48.2022.8.08.0048), na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Serra, na Ação Monitória ajuizada por Limpservice Serviços Ltda em desfavor do ora Agravante, deferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial para, com fundamento nos arts. 300 e 835 do Código de Processo Civil (CPC), determinar o “
arresto/penhora eletrônica através do Sistema SISBAJUD
”.

Nas razões de seu recurso (id 4144330) o Condomínio Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a cobrança é indevida, haja vista que a despeito da alegação da Agravada e do bloqueio de R$ 106.816,16 em suas contas e aplicações financeiras, já pagou R$ 60.000,00 “
visando a quitação das notas fiscais
” (página 05); (ii) “
se a cobrança feita na ação monitória é indevida, por óbvio que o arresto cautelar também se mostra indevido
” (página 15).

Ao final de suas razões recursais, o Agravante defende que preenche os requisitos necessários à concessão de tutela recursal de urgência, porquanto, segundo sustenta, suas alegações são relevantes e, ademais, há risco de colapso do Condomínio caso seja efetivado o arresto cautelar, daí porque requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos autos é possível observar, mesmo na cognição sumária ora exercida (típica das tutelas provisórias de urgência), que o Agravante, de fato, procedeu a transferências no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em conta corrente que contém o CNPJ da Agravada (n.º 05.361.150/0001-44) – conforme ids 4144547, 4144544, 4144545 e 4144546.

A circunstância ora mencionada, por si só, já implica em dizer que o Agravante, de modo suficiente, comprovou a presença do
fumus boni iuris
em relação à alegação de que há excesso de cobrança por parte da Agravada na demanda originária.

Aliás, além dessa provável veracidade da alegação pertinente a excesso de cobrança, extrai-se dos autos que a determinação de arresto foi ordenada pelo MM. Juiz
a quo
antes mesmo da citação do Condomínio Agravante, fato este que, com a devida vênia
do
Magistrado prolator do
decisum
recorrido, aparenta contrariar o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a exemplo do seguinte julgado em que – inclusive – funcionei como Relator:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante
(c. STJ, REsp 1832857/SP). Precedentes em idêntico sentido do e. TJES. 2. Não havendo nem sequer tentativa de citação, isto é, com pedido de arresto executivo (ou pré-penhora ou arresto prévio) deduzido na própria petição inicial, deve-se negar provimento à pretensão recursal contrária ao entendimento Pretoriano. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007655, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido os seguintes julgados que revelam a atual orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema:

(...).
A jurisprudência das Turmas que compõem as Seções de Direito Público e Privado do STJ se firmou no sentido de que o novo CPC não alterou a natureza jurídica do bloqueio de dinheiro via Bacen Jud (art. 854 do CPC), permanecendo a sua característica de medida acautelatória e, consequentemente, a necessidade de comprovação dos requisitos para sua efetivação em momento anterior à citação
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.781.873/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 18.4.2022; REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 21.6.2021; AgInt no AREsp 1.467.775/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13.3.2020; REsp 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20.9.2019; AgInt no REsp 1.754.569/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16.5.2019 e AgInt no REsp 1.780.501/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 11.4.2019. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.664.465/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 13/12/2022). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução
. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). (Sem grifo no original).

No caso, não houve citação e, em verdade, da análise da petição inicial (id 18242667 do processo originário) não foi possível extrair alegação da Agravada no sentido de que o Agravante, eventualmente, pudesse dificultar o ato citatório ou que estivesse adotando conduta tendente a dilapidar seu patrimônio com vistas a permanecer inadimplente – a falta de pagamento no âmbito extrajudicial não basta para tal constatação.

Ademais, o Agravante, apesar de questionar os atos a si imputados, reconhece a inadimplência mas em valor inferior àquele cobrado na petição inicial (alega ser devedora do valor de R$ 17.523,69), conduta esta, em tese, incompatível com aquele que pretende dificultar a citação ou, então, o pagamento da quantia devida.

Assim, como restou vislumbrada a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência recursal requerida, isto é, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(que ressai à evidência, dado o montante que está em vias de ser bloqueado), a conclusão é pelo deferimento do pedido liminar deduzido nas razões recursais.

Do exposto,
defiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais para, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, retirar a eficácia da Decisão recorrida (suspender a ordem de bloqueio) até ulterior deliberação deste Relator ou o julgamento do recurso no Órgão Colegiado competente.”

Em sede de contrarrazões (id 4447509), a sociedade empresária Agravada alega que a inadimplência do Condomínio Agravante é anterior à dívida que deu azo à propositura da Ação Monitória, bem assim que os depósitos realizados como comprovantes de suposto adimplemento não guardam nenhuma relação com as notas fiscais que acompanham a petição inicial.

Como se vê, com a devida vênia da Agravada, não me parece haver motivos jurídicos suficientes a manter a Decisão recorrida, uma vez que, além de não existir dúvidas de pagamentos da dívida pela Agravante (ainda que em valores mínimos), não há nas contrarrazões manifestação a respeito de ponto principal constante no
decisum
proferido neste Agravo, isto é, a inviabilidade, no caso dos autos, de arresto executivo antes da citação da parte requerida.

Assim, porque a Decisão proferida no id 4157518 encontra-se suficientemente fundamentada, minha conclusão é pelo provimento do recurso interposto pelo Condomínio Agravante.

Do exposto, ao tempo em que confirmo a Decisão inserida no id 4157518, dou provimento ao recurso para afastar, definitivamente, a ordem de bloqueio determinada pelo MM. Juiz
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.